Tribunal: TJDFT
Processo: 0723961-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723961-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K.M. COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por K.M. COMÉRCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA - ME contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação à penhora (ID 159705131, autos 0702496-03.2021.8.07.0018). A agravante alega que: 1) após a pandemia da Covid-19 passa por dificuldades financeiras e, por isso, não tem condições de arcar com os custos do processo; 2) o art. 833, IV, do Código de Processo Civil – CPC prevê a impenhorabilidade de valores relativos à salários e vencimentos de pessoa física; e 3) os valores penhorados em sua conta corrente era destinado ao pagamento de seus funcionários. Requer, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça e o efeito suspensivo. No mérito, a liberação dos valores bloqueados. Após o esgotamento das vias recursais acerca da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, a recorrente efetuou o preparo (ID 74343594). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve a rejeição da impugnação à penhora. Assim, a tutela requerida consiste, na verdade, na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade do recurso. Como regra, a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil – CPC, objetiva proteger a pessoa natural. Ainda que a proteção possa ser extensível às pessoas jurídicas, é ônus do devedor a demonstração de que os valores bloqueados são impenhoráveis, conforme art. 854, § 3o, do CPC. No caso, em análise superficial, não há comprovação de que a quantia bloqueada era destinada ao pagamento dos funcionários da executada. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator